Tribunal: TJDFT
Processo: 0701004-05.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. EXCLUSÃO DO DETRAN. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra sentença que excluiu da lide o DETRAN/DF e o Distrito Federal, declarando a incompetência absoluta do Juízo Fazendário e extinguindo o processo sem resolução do mérito.
3. Em razões recursais, o recorrente defende que possui relação tributária e administrativa junto ao DETRAN, sendo assim haveria pretensão resistida da referida Autarquia em realizar a transferência do veículo, tendo em vista o transcurso do prazo legal para tanto. Por isso, sustenta que a Autarquia seria parte legítima para compor a lide.
4. Contrarrazões devidamente apresentadas (ID. 57297521). Em suma, impugnam as alegações do recorrente, pugnando pelo não provimento do recurso.
5. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
6. O recorrente relata que vendeu o veículo GM/Vectra, placa JUJ-8433/DF, para o primeiro recorrido, mediante assinatura de procuração, não tendo este efetuado a transferência do veículo. Afirmou que constam débitos do veículo em seu nome, requerendo, assim, a transferência de propriedade do automóvel ao primeiro recorrido, bem como todos os débitos posteriores a 15 de setembro de 2020.
7. A legitimidade “ad causam” decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinado litígio. No caso sob análise, a pretensão do autor é obrigar o 1o recorrido a promover a transferência do veículo para o seu nome em razão de sua compra, conforme dispõe o art. 123, §1o do CTB. No caso, não se observa qualquer pretensão do recorrente resistida pelo DETRAN.
8. Registre-se que o contrato firmado entre as partes, recorrente e primeiro recorrido, não apresenta qualquer relação obrigacional junto ao DETRAN/DF, não sendo este legítimo para figurar no polo passivo da demanda.
9. Desse modo, como nos Juizados Especiais não é prevista hipótese de declínio de competência em hipóteses como a dos autos, em que se reconhece a incompetência absoluta, deve o feito ser extinto sem julgamento de mérito. No mesmo sentido é o entendimento desta 1a Turma Recursal dos Juizados Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Acórdão 1864992, 07006001720248070018, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1756249, 07059528720238070018, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.